Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO . AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para desclassificar a conduta e condenar o apelante pela prática do crime tipificado pelo artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 7 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sem substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência ostentada pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão sob apreciação é a possibilidade de aplicação ao caso concreto da confissão espontânea do apelante e, sendo admitida, de revisão da dosimetria da pena, a partir dos consectários legais dessa confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos informativos da fase inquisitorial foram devidamente ratificados em Juízo, sobretudo, pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas.
4. Diferente do que consta da sentença recorrida, deve incidir a atenuante da confissão do sentenciado, ainda que esta tenha sido de forma qualificada, cabendo o respectivo redimensionamento da reprimenda imposta, inclusive com a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por ocasião da segunda fase de individualização da pena.
5. Recurso conhecido e provido.